Tribunal: STF
Processo: RE 522222
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERDITO PROIBITÓRIO AJUIZADO EM DECORRÊNCIA DE MOVIMENTO GREVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA VINCULANTE 23. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.



    1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada (Súmula Vinculante 23).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.